Tribunal: TJMT
Processo: 1006846-83.2021.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006846-83.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILSON CARLOS DA NOBREGA - CPF: 567.621.601-82 (APELADO), GENTIL FARRATH NETO - CPF: 339.744.138-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), DAYSE MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 028.395.004-85 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JOAO PAULO CHAGAS MUNIZ - CPF: 028.645.551-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – TROCA DE ESTRUTURA DANIFICADA – ROMPIMENTO DE CABO DE FIBRA ÓTICA PELA EMPRESA RÉ E QUEDA DO FIO EM CIMA DO AUTOR – DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – CULPA CONCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –

INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §6o, CF – DEVER DE INDENIZAR

CARACTERIZADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE
–
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2.
A estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de embargos de declaração
,

interposto
por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

contra
o
a
córdão que
, por unanimidade,

negou

provimento

ao recurso
de
apelação

por
ela
interposto

(ID
207857689
).

A
ora embargante alega a ocorrência de contradição, com o que milita pela reforma do acórdão

(ID
209443164
).

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
contradição
que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou expressamente os dispositivos legais
aplicáveis
; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses
d
a
embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto
,

em pese a ré/apelante, ora embargante, tentar se eximir de responsabilidade quanto ao fato tido como danoso, tem-se que, na própria contestação, a ré/apelante, ora embargante, informa que o cabo de fibra ótica (de telefonia) se desprendeu do poste e caiu no momento da execução dos serviços pelos seus prepostos.

Tal informação, restou corroborada pela “Notificação de Incidente de Saúde e Segurança”

elaborada pela própria
ré/apelante, ora embargante,
na qual comunicou que
“quando a equipe posicionou a escada na

estrutura o cabo de telefone que fazia a travessia da avenida se desprendeu caindo e pegando no pescoço

de um motociclista que trafegava naquele local, o mesmo foi levado pelo corpo de bombeiro até o Hospital

Regional da cidade de Cáceres [...].”
(ID 204318379 – fls. 108)

Ou seja, o cabo de telefonia não estava solto, sendo que se desprendeu e caiu em razão do ato

praticado pela
ré/apelante, ora embargante,
conforme por ela mesmo delineado tanto na peça defensiva como na notificação

acima destacada.

Por outro lado, embora a
ré/apelante, ora embargante,
afirme que procedeu ao isolamento do local para a

realização dos reparos, facilmente se infere que a via não foi totalmente interditada, de modo a impedir a

passagem de terceiros. Logo, não há que se falar que o autor/apelado
, ora embargado,
ignorou o isolamento da área onde

ocorreu o acidente, porquanto o tráfego na via pública não estava impedido.

Aliás, a “Declaração de Atendimento de Ocorrência” emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar,

que realizou o atendimento da vítima no local, não deixa margem de dúvida quanto à conclusão acima,

quando certifica que a
ré/apelante, ora
embargante,
estava fazendo manutenção da rede sem interditar a via

(ID 204322348 - Pág. 16 – fls. 44)
.

Nesse contexto, verifica-se que o cabo de fibra ótica estava em via pública por culpa da
ré/apelante, ora embargante,
bem como que a sinalização não foi suficiente a obstar o acidente, de maneira que não há que se

falar em culpa exclusiva da vítima, tampouco em culpa concorrente.

Ao contrário, a prova jungida aos autos dá conta de que o acidente, que ocasionou a lesão no

pescoço do autor/apelado,
ora embargado,
ocorreu unicamente por negligência da
ré/apelante, ora embargante,
o que remete ao disposto no

art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

Destaca-se que a responsabilidade da empresa ré, prestadora dos serviços, é objetiva e, portanto, independe da existência de culpa, bastando a comprovação dos danos, da realização dos serviços e do liame de causalidade entre os danos e os serviços, para que a responsabilização se confirme, a menos que se prove a inexistência de serviços defeituosos ou a culpa exclusiva do consumidor, a teor, inclusive, do que dispõe o §6o, do art. 37, da Constituição Federal.

Assim, diante da ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor/apelado, ora embargado, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré/apelante, ora embargante, por meio da falha na prestação do serviço, de modo que responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17).

Por outro lado, o autor/apelado, ora embargado, desincumbiu-se do ônus que lhe competia, uma vez que restou demonstrada a existência de queimadura em seu pescoço, o que enseja o dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

No que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do
agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a verba indenizatória arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser mantida, porque condiz com o “quantum” usualmente fixado em casos análogos.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024